Tribunal: TJBA
Processo: 8003374-62.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003374-62.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIMPAR S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATO DINIZ DA SILVA NETO

AGRAVADO: YASMIM DE ALMEIDA BARRETO

Advogado(s)
:
LAYANA SUANY DE JESUS MERCES

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DE CONSERTO DE VEÍCULO. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMPAR S.A. e CS BRASIL FROTAS S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que deferiu tutela de urgência para determinar às rés a autorização e o custeio integral do conserto de veículo pertencente à autora, ou, subsidiariamente, o depósito judicial da quantia de R$ 19.451,49, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da SIMPAR S.A. para integrar a lide; e (ii) a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente no custeio imediato de reparo integral de veículo automotor.

III. Razões de decidir: A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, uma vez que, à luz da teoria da asserção, as empresas agravantes integram o mesmo conglomerado econômico, atuando de forma coordenada e integrada, circunstância suficiente para justificar sua permanência no polo passivo nesta fase processual. A tutela de urgência deferida na origem possui natureza eminentemente satisfativa, pois antecipa integralmente o próprio objeto da demanda, impondo obrigação de elevado impacto financeiro antes da formação do contraditório e da necessária instrução probatória. A determinação de custeio imediato do conserto ou depósito integral do valor orçado revela risco de irreversibilidade prática e financeira, em afronta ao art. 300, §3º, do CPC, especialmente diante da inexistência de prova acerca da extensão dos danos e da responsabilidade civil atribuída às agravantes. Os documentos indicam que o valor apresentado para o reparo supera significativamente o valor de mercado do veículo, circunstância que evidencia dúvida razoável quanto à proporcionalidade da medida e reforça a necessidade de dilação probatória para evitar eventual enriquecimento sem causa. Os prejuízos narrados possuem natureza patrimonial e são passíveis de reparação pecuniária futura, não se verificando perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo aptos a justificar a manutenção da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a tutela de urgência concedida pelo juízo de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003374-62.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante SIMPAR S.A. e como agravado YASMIM DE ALMEIDA BARRETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator